Tribunal: CARF
Processo: 15463.000784/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.000784/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.560 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
EDUARDO GOULART DE SAMPAIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
DESPESAS MÉDICAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO
GRAU.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de preterição do direito de defesa e por
representar avanço em ato de competência da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.000784/2009-42
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.560 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000784/2009-42

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 7 a 13), no valor de R$
9.039,71, consolidado em 31/07/2009, referente a Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar, exercício 2007, em razão de trabalho de malha em que foi apurado
dedução indevida de despesas médicas.
Em sua impugnação de folhas 03, o sujeito passivo alega, em síntese, que as despesas
médicas ocorreram efetivamente, conforme documentos que junta ao processo.
Concorda com a glosa da despesa realizada com não dependente.
Ao final, solicita revisão da Notificação de Lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
DESPESAS MÉDICAS.
Tendo o Auditor-Fiscal recusado recibo apresentado para comprovação da dedução de
despesas médicas, deve o contribuinte provar, por outros meios, que a despesa
realmente existiu.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos
b) cerceamento de defesa por violação aos princípios do devido processo legal e
do contraditório e ampla defesa
c) cerceamento de defesa por violação aos princípios do devido processo legal e
do contraditório e ampla defesa
d) duração razoável do processo - prazo para julgamento não foi atendido -
reconsideração das glosas efetuadas
e) aplicação do princípio da verdade material
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Quanto ao tempo decorrido desde sua impugnação, esclareço ao recorrente que a
Lei no 11.457/07 estabeleceu o prazo máximo de 360 dias para que a decisão administrativa fosse
proferida, mas não estipulou qualquer sanção relacionada ao seu descumprimento. Trata-se de
prazo impróprio que, uma vez desrespeitado, não gera nenhuma consequência para o processo.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.560 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000784/2009-42

Em seguida, é de se destacar que, embora teça considerações acerca da despesa
efetuada com o plano de saúde Access Clube de Benefícios em seu recurso, tal glosa não foi
impugnada pelo contribuinte. Por consequência, trata-se de matéria preclusa, não cabendo sua
apreciação por este colegiado. Registro que o crédito correspondente sequer está controlado
nestes autos, já tendo sido transferido para cobrança (fl.54).
O litígio somente foi instaurado em relação à despesa informada com Eliana
Goulart de Sampaio. A autuação apontou:
Glosa do valor de . R$ 16.404,66 sendo:
...
R$ 13.800,00 - ELIANA GOULART DE SAMPAIO (falta de identificação do
beneficiário do serviço prestado).
Na apreciação da impugnação apresentada, o colegiado de primeira instância
manteve a glosa, registrando:
ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA.
Conforme contido na descrição dos fatos na notificação de lançamento, os documentos
apresentados à fiscalização não foram aceitos pelos seguintes motivos:
“Glosa do valor de R$ 16.404,66, sendo: R$ 2.604,66 - ACCESS CLUBE DE
BENEFÍCIOS LTDA (despesa efetuada com não dependente na DIRPF) e R$
13.800,00 - ELIANA GOULART DE SAMPAIO (falta de identificação do beneficiário
do serviço prestado)”.
Passemos à análise do documento apresentado pelo contribuinte:
- recibo de fls. 15, emitido por Eliana Goulart de Sampaio, no valor total de R$
13.800,00, relativo à prestação de serviços odontológicos: considerando que a
profissional que prestou os serviços odontológicos é irmã do contribuinte, o que
implica em maior cautela quanto à verificação de efetividade, e considerando que o
recibo apresenta valor expressivo, o que enseja a comprovação do efetivo
pagamento, seja por meio de cópia de cheque, fatura de cartão de débito/crédito,
boleto bancário, etc; comprovação que não foi efetuada pelo impugnante, mantém-
se a glosa desta despesa.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do
efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços, mormente quando existe
vinculo familiar entre contribuinte/profissional e envolve gastos em vários anos-calendário
(estão sendo julgados mais dois processos envolvendo despesas com a mesma profissional),
como é o caso nestes autos.
Nesse sentido, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.560 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000784/2009-42

Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida do contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada a efeito
pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a
decisão violou o direito ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, além de invadir campo
de atuação da fiscalização, não podendo ser acatada. Assim como não é dado aos contribuintes
inovar nas teses de defesa em sede recursal, não se pode conceber que a manutenção da glosa se
dê por fundamentos não cogitados na autuação.
Dessa feita, à vista do recibo de fl. 15, é de se restabelecer a despesa médica
correspondente, de R$13.800,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 95
DF CARF MF
Original